Tribunal: TJBA
Processo: 8162341-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162341-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

APELADO: FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS EFETIVOS. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o estabelecimento comercial a indenizar consumidor por danos materiais e morais decorrentes de furto de pertences no interior de veículo estacionado em seu estacionamento. O recorrente sustenta a inexistência de responsabilidade, alegando fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, além de contestar os valores fixados a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do estabelecimento comercial pelo furto ocorrido em seu estacionamento; (ii) determinar se os valores arbitrados a título de indenização por danos materiais estão devidamente comprovados; (iii) analisar a adequação do montante fixado para reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes assume o dever de guarda e vigilância, respondendo objetivamente pelos danos ocorridos no local, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 130 do STJ.

4.

A alegação de fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro não exime a responsabilidade do fornecedor quando o fato se insere no risco inerente à atividade comercial e há falha na prestação do serviço de segurança.

5.
O dever de indenizar por danos materiais exige a comprovação efetiva dos prejuízos suportados pela vítima, não sendo admitida reparação em caráter hipotético ou presumido. No caso, a documentação acostada aos autos comprova danos materiais em valor inferior ao inicialmente arbitrado, justificando a adequação da condenação.

6.
O dano moral é configurado quando a falha na segurança do estacionamento resulta na perda de bens do consumidor, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo dispensável a demonstração de sofrimento psíquico específico.

7.
O valor da indenização por danos morais deve ser mantido, pois fixado em montante razoável e proporcional à gravidade do ocorrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais ao montante efetivamente comprovado nos autos, mantendo-se a condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8162341-13.2023.8.05.0001
de Salvador, em que é
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
e Apelado
FERNANDO DE CASTRO VASCONCELLOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente